Tribunal: TJPA
Processo: 0801352-66.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801352-66.2018.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO LAZARO DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. art. 485, VI do CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A EXTINÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Embora o Juízo Singular tenha embasado a extinção do feito na falta de interesse nos termos do art. 485, VI do CPC, determinou a intimação pessoal da parte, exigida pelo § 1º do referido dispositivo tão somente para os casos previstos nos incisos II e III.

2.

O
Recorrente, em seu recurso, tão somente aduz ser desarrazoado extinguir o feito, sabendo
-
se que
nova ação, com o mesmo
objetivo, será proposta e toda a máquina judiciária será novamente solicitada, buscando a aplicação do
princípio do aproveitamento dos atos processuais
. Todavia, tais argumentos não são suficientes para afastar o fato de que a Instituição Financeira, intimada pessoalmente para manifestar interesse sob pena de extinção, permaneceu silente.

3.

Extinção do feito é consequência legal pelo silêncio da parte no presente caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801352-66.2018.814.0097

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: ANTONIO LAZARO DA SILVA BARROS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, aforada perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, em que é requerente Banco Pan S/A e requerido Antônio Lazaro da Silva Barros.

O Suplicante alega, em resumo, que é credor do Réu em razão de contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária nº 082473545, firmado em 20.04.2017 no valor de R$34.493,29, que seria pago em 48 prestações mensais no valor de R$718,61, tendo como objeto o veículo Gol 4P, completo 10 8VG5KITVIIIT Flex – 2012/2012, cinza, GSV 5563, no entanto o suplicado encontra-se inadimplente desde a 16ª parcela.

Ao final pleiteia a busca e apreensão do bem. (ID nº 6287861).

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida (ID nº 6287870).

Conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, restou frustrada a busca e apreensão do veículo, sendo esclarecido pelo suplicado ter sofrido um capotamento em 2017, tendo como consequência a perda total do bem. (ID nº 6287891).

O Juízo Singular determinou intimação pessoal da parte requerente para que no prazo de 10 dias informe se ainda possui interesse no feito. (ID nº 6287895).

Verifica-se do AR acostado no Id nº 6287898, e da certidão contida no ID nº 6287899, que a Instituição Financeira, apesar de intimada, deixou o prazo transcorrer in albis.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da perda superveniente do interesse processual do exequente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID nº 5383067), sentença com o seguinte comando final:

“...O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 485, III e §1°, prevê o abandono de
causa quando o autor é intimado para promover atos ou diligências no processo e não
cumpre a determinação por mais de 30 dias. Em razão disso, prevê a intimação das partes,
pessoalmente, para em 05 dias suprir falta, sob pena de arquivamento dos autos.

No caso em tela, a autora propôs a ação em 2018 e após ser determinada sua
intimação pessoal para manifestar interesse e dar continuidade no feito, promovendo diligências
imprescindíveis, a mesma intimada pessoalmente 3 vezes, não se teve mais notícia de seu
interesse. Ao contrário. O processo teve sua marcha normal, sendo verificado alguns obstáculos
de ordem processual, sendo que intimada a parte a satisfazer o seu único e exclusivo interesse,
não se manifestou. Veja que o pedido feito na inicial é de único e exclusivo interesse da parte que
o pleiteia.

Não cabe ao extremo assoberbado Poder Judiciário ficar diligenciando para encontrar
as partes e extrair delas manifestação acerca do interesse no feito, especialmente quando se
verifica que o próprio autor abandonou os autos. Há demonstração clara da negligência com o
processo, que absurdamente vem se perpetuando há anos.

Não é razoável interpretar que a intimação da autora para praticar determinado ato
processual, sem que ela o faça, seja imprescindível ao abandono de causa, como no caso do art.
485, III e §1º, e a impossibilidade de intimação para prática de um ato processual, em razão do
desaparecimento da parte, não o seja. É plausível que se entenda a configuração, também, do
abandono neste último caso, uma vez que o obstáculo ao andamento processual, imposto pela
parte, é o mesmo.

Ressalte-se que a extinção do processo não prejudicará o direito da autora que,
quando verdadeiramente necessitar de bater as portas do judiciário, poderá a qualquer momento
propor nova ação, agora com mais responsabilidade e compromisso com o Poder Judiciário.

DIANTE DO EXPOSTO, considerando o abandono da causa pela parte autora, e,
com fundamento no art. 485, VI do NCPC, extingo o processo sem resolução de mérito
.”

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo ser desarrazoado extinguir o feito, sabendo
-
se que
nova ação, com o mesmo
objetivo, será proposta e toda a máquina judiciária será novamente solicitada, e, tudo por conta
de um equívoco processual que em nada mudará o deslinde da ação, tendo
-
se em vista que o
inadimplemento
do Apelado é claro e inequívoco.
Observa
-
se ainda, o Recorrido não suportará qualquer prejuízo, se aplicado o
princípio do aproveitamento dos atos processuais
.
Afirma que não se pode obstar a celeridade e a instrumentalidade do processo em detrimento
do rigor formal, buscando
-
se maior efetividade n
a prestação jurisdicional com a menor demanda
de tempo e dispêndio de recursos, ou até mesmo ajuizamento de nova ação.
(ID nº 6287907).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21.09.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Inicialmente, ressalto que o Juízo de Piso ter extinguiu a demanda nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, ainda assim, determinou a intimação pessoal da parte, o que foi devidamente cumprida, conforme se verifica-se do AR acostado no Id nº 6287898, e da certidão contida no ID nº 6287899, tanto que tal questão sequer foi objeto do Apelo.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

Na realidade, o recurso não
apresentou nenhuma argumentação capaz de enfrentar a fundamentação da sentença. A Instituição Financeira tão somente aduz ser desarrazoado extinguir o feito, sabendo
-
se que
nova ação, com o mesmo
objetivo, será proposta e toda a máquina judiciária será novamente solicitada, buscando a aplicação do
princípio do aproveitamento dos atos processuais
.
Todavia, tais argumentos não são suficientes para reformar a decisão na forma pretendida, uma vez que restou claro o abandono do feito pelo Banco que, intimado pessoalmente, não se manifestou a respeito da certidão do sr. Oficial de justiça que atestou informação de impossibilidade de busca e apreensão do bem por acidente que culminou na perda total do veículo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/10/2021